Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-71.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701502-71.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAMILA COSTA OLIVEIRA EMBARGADO: JOSE ISAAC ARANTES FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CAMILA COSTA OLIVEIRA. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o do CPC. Intime-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2021 14:34:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator